Tribunal: TJMT
Processo: 0032321-60.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032321-60.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JOSE MARCOS DE ARAUJO - CPF: 603.761.801-10 (APELADO), PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - CPF: 483.715.301-10 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS MUTUOS DO BRASIL - ASTEP BRASIL - CNPJ: 14.069.761/0001-04 (APELANTE), VIVIAN LIMA VARGAS - CPF: 035.987.066-00 (ADVOGADO), FABIO REIS PROCOPIO - CPF: 088.493.956-12 (ADVOGADO), LEONARDO SIQUEIRA ALVES - CPF: 996.682.386-72 (ADVOGADO), GIOVANNA FREIRE DE ANDRADE ORLANDI - CPF: 000.184.786-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCRO CESSANTES – PLANO DE PROTEÇÃO VEICULAR – OCORRÊNCIA SINISTRO – NEGATIVA DE COBERTURA SOB FUNDAMENTO DE INADIMPLÊNCIA DE PARCELA DO PRÊMIO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO SEGURADO ACERCA DO CANCELAMENTO DA APÓLICE – CLÁUSULA ABUSIVA - COBERTURA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A indenização é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro

Assim sendo, como a notificação da associação quanto ao inadimplemento de uma das parcelas do prêmio se deu em data posterior ao sinistro, é devido o dever de indenizar os valores despendidos para o conserto do veículo segurado, razão pela qual a manutenção a decisão é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0032321-60.2015.8.11.0041

APELANTE:

ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL – ASTEP BRASIL

APELADO:

JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL – ASTEP BRASIL
contra sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Emerson Luís Pereira Cajango
, que nos autos da ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes ajuizada por
JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento da importância de R$137.250,00 (cento e trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial. Por fim, considerando que o requerente decaiu de grande parte do pedido, deverá arcar com o equivalente a 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto a requerida arcará com o equivalente a 30% (trinta por cento), onde foram fixados os honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC, observando a suspensão da exigibilidade devido aos benefícios da gratuidade judiciária.

Inconformada a recorrente postula a reforma do
decisum
, ao fundamento de que a negativa de cobertura se deu em razão da inadimplência do associado, razão pela qual não há o dever de indenizar.

Sustenta que, apesar do boleto ter sido pago em 11/05/2015, assegura se tratar segunda via do documento, uma vez que a data do vencimento do boleto original era em 20/04/2015.

Assim, devido a manifesta inadimplência do autor, aduz ser correta a negativa no pagamento da indenização pretendida.

Dessa forma, pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedentes os pedidos da inicial. (Id. 16864492)

Contrarrazões ofertadas no Id. 16834496.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
JOSÉ MARCOS DE ARAÚJO
ajuizou ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes
em face
ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS MÚTUOS DO BRASIL – ASTEP BRASIL
,
onde pretende o autor a condenação da ré ao pagamento do valor de R$137.250,00 (centro e trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), correspondente ao conserto do veículo segurado, bem como aos lucros cessantes, e ainda indenização pelo dano moral suportado em decorrência da negativa de cobertura do sinistro.

Consta na inicial que o requerente adquiriu um plano de proteção veicular para o seu caminhão junto à requerida, que oferecia cobertura de furto, roubo incêndio e colisão, além de assistência de guincho, perda total no valor da tabela FIPE e demais serviços.

Na data de 11/05/2015 ocorreu um sinistro na Rodovia SP 310, km 196, quando perdeu o controle do veículo, este se chocou com uma parede rochosa, ocasionando diversas avarias.

A mecânica
Styllo Funilaria e Pintura
fez o orçamento para o conserto no valor de R$137.250,00 (centro e trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais). Todavia, sustenta que ao acionar a associação, esta se recusou a proceder com o pagamento da indenização, sob o fundamento no descumprimento de cláusulas contratuais por parte do autor, notadamente o inadimplemento, motivo pelo qual o autor ajuizou a presente demanda onde pugna pela condenação da requerida ao pagamento da indenização, no montante de R$137.250,00 (cento e trinta e sete mil e duzentos e cinquenta reais), bem como lucros cessantes na quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) diários, e, por fim pelos danos morais sofridos.

Após regular processamento do feito, o magistrado sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a apelante ao pagamento da importância pleiteada, acrescida de correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro e juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial. Por fim, considerando que o requerente decaiu de grande parte do pedido, deverá arcar com o equivalente a 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, enquanto a requerida arcará com o equivalente a 30% (trinta por cento), onde foram fixados os honorários advocatícios de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 85, §§2o e 3o, do CPC, observando a suspensão da exigibilidade devido aos benefícios da gratuidade judiciária.

Inconformada a recorrente postula a reforma do
decisum
, ao fundamento de que a negativação de cobertura se deu em razão da inadimplência do associado, razão pela qual não há o dever de indenizar.

Sustenta que, apesar do boleto ter sido pago em 11/05/2015, assegura se tratar segunda via do documento, uma vez que a data do vencimento do boleto original era em 20/04/2015.

Assim, devido a manifesta inadimplência do autor, aduz ser correta a negativa no pagamento da indenização pretendida.

Pois bem. Inicialmente, forçoso consignar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso presente, haja vista que o § 2o de seu artigo 3o não deixa dúvida a esse respeito, vejamos:

"Art. 3o Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 2o - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de trabalhista".

De igual modo, entende-se por contrato de seguro aquele em que
"(...) o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados..."
, conforme definição do artigo 757 do Código Civil.

Nesse contexto, conforme todo instrumento bilateral, há reciprocidade de obrigações às partes, de modo que cabe ao segurado o pagamento do prêmio a fim de que a contraprestação do segurador, de garantir o objeto do contrato, seja realizada.

Compulsando os autos, verifica-se que a negativa da indenização (Id. 16833545) pautou-se na seguinte justificativa, a saber:

“Ante o exposto, tem-se como legal a negativa de indenização do conserto do veículo de V.Sa. eis que este não cumpriu as obrigações previstas no Regulamento Interno, qual seja, estando em aberto a parcela de proteção vencida em 20/04/2015. Sabendo estar inadimplente, solicitou atualização do boleto, efetuando o pagamento após a ocorrência dos fatos, no dia 11/05/2015. Uma das condições indispensáveis para que receba a autorização de conserto de seu veículo, seria estar RIGOROSAMENTE EM DIA com as parcelas de proteção, conforme ITEM 8.2.1 do Regulamento do Associado. Servindo esta, para comunicar ao associado MARCOS DE ARAUJO, que pelos fatos acima apresentados, o mesmo NÃO FAZJUS AOS BENEFICIOS DA PROTE9/10 AUTOMOTIVA para o veículo marca FORD CARGO 2428 E T 8 X2, ANO/MODELO 2011/ 2012 - Placa OAS8552, na cor BRANCA, para este evento”

No que tange à cobertura securitária é incontroverso o seu dever de pagamento pela seguradora, uma vez que não é possível suspender ou cancelar automaticamente o contrato, sob a justificativa por inadimplência, uma vez que é pacífico no STJ a necessidade de prévia notificação do segurado, confira:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC.
AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE.
ARESTO BASEADO NA ANÁLISE DA APÓLICE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA No 616 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2.
O Tribunal de origem destacou que, nos termos da apólice contratada, o seguro não poderia ser cancelado automaticamente, em caso de atraso no pagamento do prêmio, sem a precedência de notificação do segurado para regularizar a pendência, no prazo de dez dias.
3. Dessarte, para modificar o julgado, na via especial, e acolher o pleito da seguradora, no sentido de que a Superior Tribunal de Justiça indenização securitária não é devida porque o segurado estava inadimplente no momento da ocorrência do sinistro, seria necessário revisitar o substrato fático da demanda, procedimento obstado pelas Súmulas nos 5 e 7, ambas do STJ. 4. Nos termos consubstanciados na Súmula no 616 do STJ,
A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro (Segunda Seção, j. 23/5/2018, DJe 28/5/2018).
5. Em virtude do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa”.
(STJ AgInt no AREsp 1327250/PR, Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

A despeito de a proposta assinada pelo autor/apelado dispor sobre o automático cancelamento do seguro, em caso de inadimplência, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, essa cláusula, inserta em contrato sabidamente de adesão, é abusiva, nos termos do artigo 51, incisos IV e XI, do CDC, aplicável ao caso em tela:

"Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade."

Logo, diante da ausência de prova da prévia notificação do segurado acerca do cancelamento da apólice, é devido o pagamento da indenização securitária contratada, relativamente aos danos materiais.

A propósito:

”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
SEGURO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO PRÊMIO QUE NÃO RESULTA NO CANCELAMENTO AUTOMÁTICO DO CONTRATO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA
– INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL EM DECORRÊNCIA DE SIMPLES DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE BEM ENFRENTOU OS TEMAS SUGERIDOS E APRESENTOU OS FUNDAMENTOS QUE DERAM ENSEJO AO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO – MANIFESTO INCONFORMISMO – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – EMBARGOS REJEITADOS.
“O simples atraso no pagamento do prêmio não implica suspensão ou cancelamento automático do contrato de seguro, sendo necessário, ao menos, a interpelação do segurado, comunicando-o da suspensão dos efeitos da avença enquanto durar a mora.” (AgRg no AREsp 413.276/DF).
A mera negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de automóvel, não acarreta dano moral passível de indenização. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando à rediscussão do mérito da causa, como pretende a parte embargante”
(TJMT Embargos de Declaração 53866/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE em 21/05/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020